Tribunal: TJSP
Processo: 2060232-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva movida por seguradora que pagou indenização securitária em razão de danos elétricos causados aos seus segurados. Decisão inicial que indeferiu a inversão do ônus da prova. Insurgência. Discussão trazida a esta C. Corte que implica a análise da questão. Autora que deve comprovar o nexo de causalidade e os danos, não sendo hipossuficiente em relação a isso.

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva movida por seguradora que pagou indenização securitária em razão de danos elétricos causados aos seus segurados. Decisão inicial que indeferiu a inversão do ônus da prova. Insurgência. Discussão trazida a esta C. Corte que implica a análise da questão. Autora que deve comprovar o nexo de causalidade e os danos, não sendo hipossuficiente em relação a isso. Ré que, se alegar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, deve comprovar isso. Inviabilidade e desnecessidade, pois, da inversão do ônus da prova. Provas que ainda serão analisadas na primeira instância, observando-se a distribuição do ônus probatório consignada neste acórdão.

Agravo não provido com observação.